Tribunal: TCU
Processo: 011.093/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3331/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.093/2022-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aurelia Pereira de Sousa (XXX.974.584-XX); Aurelio Outumuro Rodriguez Bisneto da Silva (XXX.753.082-XX); Aurilene Inacio da Silva (XXX.862.802-XX); Dionizia Oliveira Carvalho (XXX.298.882-XX); Eduardo Oliveira Lima (XXX.909.672-XX); Joao Carlos Inacio da Silva (XXX.753.672-XX); Joao Vitor de Mendonca Souza (XXX.144.734-XX); Maria Lindacir de Souza Silva (XXX.570.402-XX); Maria Pimenta Lima (XXX.847.902-XX); Nadijanaira Brasil da Silva (XXX.792.142-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.